Tribunal: TJPA
Processo: 0022100-50.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022100-50.2017.8.14.0401

APELANTE: MOIZEIS MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE
-
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESSA, IMPROVIDO.
DE OFÍCIO, REFORMULADA A DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE, SEM ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
FINAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte do recurso e, no mérito dessa, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Moizeis Miranda
, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2ª, II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa (cf. ID 5929716).

Inconformado requer a declaração de inépcia da denúncia e a absolvição por insuficiência de provas
(cf. páginas 6-18, do ID 5929717)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. páginas 20-23, do ID 5929717 e páginas 1-2, do ID 5929718)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. página 8-17, do ID 5929718).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 27/10/2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da apelação, exceto no que atine à preliminar de inépcia da denúncia
, pois se trata de matéria não arguida em momento oportuno.

Ora, em várias ocasiões a defesa teve oportunidade de falar nos autos, tendo impugnado a peça inaugural ofertada pelo
Parquet
somente sob o fundamento do artigo 395, III, do CPP (ausência de justa causa), e não pelo artigo 395, I, do mesmo diploma (inépcia) (cf. Páginas 1-4, do ID 5929709), pleiteando também em suas alegações finais apenas a absolvição ou aplicação da pena em patamar mínimo (páginas 5-12, do ID 5929715
)
.

Nesse diapasão, constata-se que a arguição da inépcia da denúncia se deu somente nesse momento, ou seja, em sede recursal, estando o seu direito precluso. Nesse sentido é o entendiento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. (...). 3. Entende esta Corte, em orientação bastante consolidada, que após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a alegação de inépcia da denúncia. (STJ - HC: 323929 PR 2015/0113550-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/05/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2016).

2 - DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE

O Apelante protesta pela reforma da sentença
,
por entender que a acusação não se desincumbiu do ônus da prova, carecendo os autos de acervo suficiente para basear o decreto, momento em que impugna os depoimentos judiciais dos policiais militares, posto que eles não presenciaram o delito.

Sem razão.

Compulsando os autos, verifico que as
vítimas não foram ouvidas em Juízo, porém, no inquérito policial
prestaram depoimentos consistentes, afirmando que o réu lhes abordou juntamente com seus comparsas não identificados, fazendo uso de armas de fogo e lhes subtraiu o aparelho
tablet
de propriedade da Rede Celpa, e que após acionamento de autoridade policial, conseguiram deter o Réu ainda na posse do bem roubado (cf. páginas 5 e 6, do ID 5929704).

Dos policiais militares que efetuaram a detenção do réu, um foi ouvido em Juízo e confirmou que as vítimas apontaram o apelante como um dos autores do ilícito, sendo que ele foi preso ainda na posse do bem roubado

(PM Carlos Sidney Sousa – ID’s 5929724/5929729).

Além disso, o réu também não foi interrogado em Juízo, posto que, intimado da audiência, nela não compareceu, razão pela qual foi declarado revel (página 9, do ID 5929714). Porém, observo que havia confessado o crime no inquérito policial (cf. página 8, do ID 5929704).

Ora, o
artigo 155, do Códifo de Processo Penal, veda a condenação do réu com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, o que foi criteriosamente observado no presente caso.

Nesse contexto, ao contrário da tese sustentada pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação do apelante.

Pleito indeferido.

3 - DA DOSIMETRIA DA PENA

Analisando os aspectos da dosagem da pena realizada, noto a necessidade de reparos na primeira fase, o que farei de ofício, considerando o efeito devolutivo da apelação à luz do princípio do
favor rei
.

Para melhor demonstrar, trago à baila os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante para valorar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal (página 7, do ID 5929716):

Em relação à culpabilidade do réu, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera.

O réu não apresenta outros antecedentes criminais (certidão de fl. 151/152), conservando, pois, sua primariedade. No entanto, apresenta maus antecedentes.

Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras.

O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra.

As circunstâncias e as consequências do crime são graves, tendo o crime sido cometido mediante grave ameaça, com simulação de sacarem arma, tendo os bens sido devolvidos às vítimas.

À v
ista do excerto, observo que quatro foram os vetores desfavoráveis que ensejaram o afastamento da pena basilar do mínimo da lei - culpabilidade, antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do crime - os quais estão inidoneamente embasados, pelas razões que passo a expor.

Quanto à culpabilidade, porque houve confusão entre a sua acepção em sentido lato (cf. artigo 59, do Código Penal) - concernente à verificação de existência de maior grau de reprovabilidade da conduta do agente - e em sentido estrito, integrante do conceito analítico de crime, estando em dissonância com o teor da Súmula 19, deste E. TJPA, o qual preconiza,
in verbis
:

Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

Quantos aos antecedentes, consultados um a um, verifiquei que nenhum transitou em julgado antes da prolação da sentença, motivo por que não podem ser considerados como maus antecedentes, conforme Súmula 444, do C. STJ.

No que diz respeito às circunstâncias e às consequências do crime, porquanto foi foram descritas a grave ameaça exercida, circunstância que é elementar do delito de roubo, não servindo para desabonar vetor do artigo 59, do CP, consoante Súmula 17, deste E. TJPA. Aliás, noto que foi valorado negativamente também o fato de a
res furtiva
ter sido recuperada, o que se configura verdadeiro contrassenso.

Nesse diapasão, torno neutros os quatro vetores negativados na sentença.

Por fim, mereceria reparo também a pena de multa, pois estabelecida a menor do que deveria, já que a reprimenda corporal fixada, 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, demandaria, proporcionalmente, pena de 87 (oitenta e sete) dias-multa, e não 20 (vinte), patamar esse que, porém, será respeitado, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
(cf. artigo 617, do CPP).

4 - DA NOVA DOSAGEM DA PENA

Considerando a neutralização dos quatro vetores desfavoráveis, conforme fundamentado alhures, se faz necessária a realização de nova dosimetria da pena do apelante, embora, adianto, não vá impactar na redução da sua reprimenda final.

Na primeira fase, são neutras todas as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Nessa linha, é aplicável o redutor de 1/3 (um terço) sobre a reprimenda paradigma. Todavia, como essa já se encontra no mínimo da lei, mantenho a pena intermediária nesse mesmo patamar, por força da Súmula 231 e do Tema Repetitivo n. 190, ambos do C. STJ, bem como do Tema n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar, mas há a majorante de concurso de pessoas, pelo que aumento a pena em 1/3 (um terço), tornando definitiva a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, conforme artigo 33, § 2º,
b
, do Código Penal.

Por fim, registro que a pena de multa proporcional à reprimenda física obtida acima seria de 87 (oitenta e sete) dias-multa. Contudo, esse valor superaria o
quantum
estabelecido em sentença, razão pela qual a mantenho em 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço em parte do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento e, de ofício, reformulo a dosimetria da pena do apelante, sem, contudo, alterar o
quantum
final estabelecido em sentença.

É o voto.

Belém, 23/11/2023